Tribunal: TJSP
Processo: 1008821-64.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Autor que objetiva a condenação do Município de São José dos Campos e da SABESP na obrigação de fazer consistente no fornecimento de água para o imóvel em que reside – Alegação da Administração Municipal no sentido de que, por estar localizado em loteamento irregular, o imóvel não pode contar com o serviço requerido – Inadmissibilidade

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Autor que objetiva a condenação do Município de São José dos Campos e da SABESP na obrigação de fazer consistente no fornecimento de água para o imóvel em que reside – Alegação da Administração Municipal no sentido de que, por estar localizado em loteamento irregular, o imóvel não pode contar com o serviço requerido – Inadmissibilidade – Fornecimento de água que garante ao autor meios básicos de subsistência, concretizando direitos fundamentais como o direito à moradia e o direito à saúde, inserindo-se, integrando, ao fim e ao cabo, a dignidade da pessoa humana – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido.